Tribunal: TJMT
Processo: 1068254-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1068254-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (APELANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF EM SENTIDO INVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo, cujo objetivo era afastar a inclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como reconhecer o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível excluir os valores referentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de mercadorias.

III.
Razões de decidir

3. A sentença é válida e suficientemente fundamentada quando analisa os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não enfrente um a um todos os argumentos apresentados, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado.

4. o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.223 (REsp n. 1.346.749/MG), firmou a tese de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade, por configurarem repasse econômico que integra o valor da operação mercantil.

5. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 (RE 574.706/PR), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não autoriza sua aplicação inversa, pois cada tributo possui hipótese de incidência, base de cálculo e regime jurídico próprios.

6. O conceito de base de cálculo do ICMS, fundado no valor da operação, não autoriza a dedução de tributos federais, dada a inexistência de previsão legal específica nesse sentido e a autonomia das bases de incidência de cada tributo.

7. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.223 reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de valores incorporados ao preço da operação.

IV.
Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, I; CPC, art. 487, I; LC n. 87/1996, arts. 2o e 13; Leis n. 10.637/2002 e 12.973/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 15.3.2017; STJ, REsp n. 1.346.749/MG (Tema Repetitivo 1.223), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, N.U 1078641-39.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 1011060-07.2024.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1068254-62.2024.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada, com resolução de mérito, por ausência de direito líquido e certo, reconhecendo, ainda, a inexistência de ato coator apto a justificar a impetração da medida.

Na sentença, o juízo de origem concluiu que o mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente de violação a direito, o que não se verificou no caso, uma vez que a impetrante se limitou a alegar receio genérico de futura cobrança, sem comprovação de qualquer procedimento administrativo ou notificação fiscal.

No mérito, entendeu que a pretensão de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS e do ICMS-ST não encontra amparo jurídico, considerando inaplicável, de forma inversa, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral.

Destacou que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.223, consolidou a tese de que a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS atende ao princípio da legalidade, por se tratar de repasse econômico que integra o valor da operação mercantil.

Assim, denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ter deixado de enfrentar fundamentos constitucionais essenciais à solução da controvérsia, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada.

Aduz, ainda, que a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS e do ICMS-ST é indevida, por inexistir previsão constitucional que autorize a incidência de tributo sobre tributo.

Defende que tais valores não integram o conceito de mercadoria ou serviço, razão pela qual não poderiam compor a base de cálculo do imposto estadual.

Argumenta, também, que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 69 da repercussão geral (RE 574.706), assentou que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, entendimento que, por simetria, deveria ser aplicado à hipótese inversa.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para que seja reconhecido o direito de excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS e do ICMS-ST (Id 315226378).

Em contrarrazões, o Estado do Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo 1.223, que reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico integrante do valor da operação (Id 315226384).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar – Omissão

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o juízo de origem não teria apreciado todas as teses constitucionais invocadas na inicial. A preliminar, contudo, não merece acolhida.

A sentença examinou de modo coerente as questões necessárias à solução da lide, expondo os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a denegação da segurança. A mera discordância da parte com a conclusão adotada não configura omissão ou deficiência de fundamentação. Ademais, como bem observado pelo juízo de origem, a controvérsia foi solucionada com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas e precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

Mérito

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS e do ICMS-ST.

A apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS e do ICMS-ST, sob o fundamento de que tais tributos federais não integram o conceito de mercadoria ou serviço.

Defende que a exigência configuraria hipótese de “tributo sobre tributo”, em afronta aos princípios da capacidade contributiva e da legalidade, e que o raciocínio adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, deveria ser aplicado de forma inversa. Alega, ainda, nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses constitucionais.

Requer, portanto, assegurar o direito de apurar e recolher o ICMS sem a inclusão do PIS e da COFINS em sua base de cálculo, bem como de ver reconhecido o direito à restituição ou compensação dos valores supostamente recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos.

Sem razão, contudo.

A tese defendida pela apelante não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência dos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.346.749/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.223), fixou a seguinte tese de observância obrigatória:

“A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.”

Tal entendimento pacifica, por ora, a controvérsia suscitada pelos contribuintes, que pleiteavam a aplicação, por simetria, do entendimento
manifestado pelo STF no julgamento d
o recurso paradigma RE 574.706/PR, que originou o Tema no 69, admitindo a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do
PIS e COFINS, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal.
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS
. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (STF - RE 574706, Relatora Ministra Carmen Lucia, Tribunal Pleno, j. 15.3.2017). (Destaquei).

O Supremo Tribunal Federal reconheceu apenas a possibilidade de retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ao fundamento de que o tributo estadual não compõe a receita bruta do contribuinte.

O STJ deixou claro que não é possível aplicar, por simetria, a tese inversa do STF, uma vez que o Tema 69 não autoriza a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, em razão das particularidades próprias de cada tributo, dado que existe diferenças substanciais na base de cálculo e da regra matriz de incidência tributária.

Isso porque, a Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) têm como hipótese de incidência as receitas auferidas pela pessoa jurídica, nos termos do art. 1o da
Lei n. 10.637/2002, que dispõe:

Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica
, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014). (Vigência)

§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (...)
.
(Destaquei).

Já a base de cálculo do ICMS, conforme previsto no artigo 13 da Lei Complementar n. 87/1996, corresponde ao valor da operação da qual decorre a circulação de mercadoria ou a prestação de serviço, nos termos abaixo:

Lei Complementar n. 87/1996
. Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; (...)

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação;

II - na hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 12;

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a;

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea b;

V - na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas:

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no art. 14;

b) imposto de importação;

c) imposto sobre produtos industrializados;

d) imposto sobre operações de câmbio;

e)

quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;

VI - na hipótese do inciso X do art. 12, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização;

VII - no caso do inciso XI do art. 12, o valor da operação acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;

VIII - na hipótese do inciso XII do art. 12, o valor da operação de que decorrer a entrada;

IX - nas hipóteses dos incisos XIII e XV do
caput
do art. 12 desta Lei Complementar:

a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para o cálculo do imposto devido a esse Estado

b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para o cálculo do imposto devido a esse Estado

X - nas hipóteses dos incisos XIV e XVI do
caput
do art. 12 desta Lei Complementar, o valor da operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de destino.

§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do
caput
deste artigo:

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

2o Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos.

Assim, o PIS e a COFINS, por representarem ingressos definitivos na contabilidade da empresa e integrarem o preço final da operação, constituem parcela econômica que compõe o valor total sujeito à incidência do ICMS.

Nesse contexto, o STJ reafirmou que, não havendo previsão legal específica que autorize a exclusão das contribuições federais da base de cálculo do imposto estadual, é legítima a sua inclusão, por se tratar de repercussão econômica natural do sistema tributário.

Além disso, embora o ICMS possua natureza não cumulativa, o PIS e a COFINS não se enquadram na hipótese de dedução prevista no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal, que autoriza apenas a compensação do próprio imposto recolhido em etapas anteriores.

Em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça:

“ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF EM SENTIDO INVERSO. (...)

4. O precedente do STF no Tema 69 (RE 574.706/PR) trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por entender que aquele imposto estadual não compõe a receita bruta da empresa, mas não autoriza a aplicação inversa da tese.

5. O PIS e a COFINS, por sua vez, integram o valor da operação de venda de mercadorias ou prestação de serviços e, portanto, podem compor a base de cálculo do ICMS, conforme o disposto no art. 13 da LC 87/1996.

6. O conceito de base de cálculo do ICMS, fundado no valor da operação, não autoriza a dedução de tributos federais, dada a inexistência de previsão legal específica nesse sentido e a autonomia das bases de incidência de cada tributo.

7. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.223 reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de valores incorporados ao preço da operação.

(N.U 1078641-39.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025)

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.

III. Razões de decidir

3. O precedente do STF (RE 574.706/PR - Tema 69) trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas não autoriza a aplicação inversa da tese.

4. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, e não a receita bruta do contribuinte, como no caso do PIS e da COFINS.

5. A inclusão de tributos no preço da operação não viola o conceito de base de cálculo do ICMS, inexistindo previsão legal para a exclusão pretendida. (...)

Tese de julgamento:
“1. A tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral não autoriza a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS”.

(N.U 1011060-07.2024.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025). (Destaquei).

Dessa forma, a manutenção da sentença denegatória é medida que se impõe, haja vista a inexistência de previsão legal para exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS e a orientação já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre a matéria.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025